Tribunal: STM
Processo: 7001150-40.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001150-40.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ANDRÉ LUCAS TOMAZ DA PAIXÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso defensivo, para manter a Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001150-40.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ANDRÉ LUCAS TOMAZ DA PAIXÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO NO
INTERIOR DA UNIDADE. CONDUTA TÍPICA POR FORÇA DO ART.290 DO CPM. ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE DA PENA DE PRISÃO. USUÁRIO DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE
COM A CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE E DE VIENA. TESE REFUTADA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Pedido de absolvição firmado em tese de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM à
luz das Convenções de Nova Iorque e de Viena, sob o argumento de que os referidos
tratados possuem status de norma constitucional. Matéria não conhecida como
preliminar por se tratar do fenômeno da receptividade de norma infraconstitucional,
devendo, portanto, ser analisada como questão de mérito.
A imposição de sanção penal ao usuário de entorpecentes, no âmbito da caserna, não
diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual considera que o art. 290
do CPM se revela harmonioso com a Constituição da República e, assim, é aplicável ao
usuário de drogas. Prevalência do princípio da especialidade da norma penal castrense
para afastar a aplicação das penas alternativas da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006.
A ofensa aos valores intrínsecos à vida na caserna desautoriza a aplicação do princípio
da insignificância calcado na ínfima quantidade de entorpecente. O bem jurídico
tutelado pelo Código Penal Militar não se restringe à saúde pública, mas também à
segurança das instituições militares, tendo em vista o uso e o manuseio de armas e de
equipamentos de alto poder destrutivo, situação que expõe a perigo inevitável os
integrantes da Organização Militar, diante de pessoa tomada pelos efeitos da maconha
ou de qualquer outra substância entorpecente.
Autoria e materialidade comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso defensivo para manter a Sentença condenatória por seus
jurídicos fundamentos.

Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001150-40.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ANDRÉ LUCAS TOMAZ DA PAIXÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor
do Cabo da Marinha ANDRÉ LUCAS TOMAZ DA PAIXÃO, condenado à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em 7 de fevereiro de 2018, o Cabo ANDRÉ LUCAS TOMAZ DA PAIXÃO foi denunciado pela
prática delituosa tipificada no art. 290, caput,do CPM, em resumo, por ter sido encontrado,
no dia 12 de janeiro de 2018, por volta das 18h50, no convés da Fragata em que servia,
portando substância entorpecente, nos termos da peça, in verbis:

"(...) o 2º Tenente EDUARDO MATSUMOTO TEIXEIRA sentiu um forte
cheiro estranho, próximo à escada da juliete que dá acesso à
academia dos oficiais e, juntamente com o CB Roberto Schimidt
Moreira da Silva, foram verificar o que estava acontecendo, ocasião
em que o oficial viu o denunciado jogar um cigarro no chão. O 2º
Tenente determinou que o denunciado pegasse o cigarro e
perguntou a quem pertencia, tendo o CB Paixão confessado
que o cigarro lhe pertencia e tratava-se de maconha.".
(Evento 1, DENúNCIA2, Processo Originário.)

Submetida a substância ao exame de constatação, os peritos concluíram que se tratava de
505 mg (quinhentos e cinco miligramas) de maconha (Cannabis sativa Lineu). Foi revelada a
presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol(THC), conforme Laudo Definitivo de Análise
Química - HCM 02/2018 (evento 1-Apenso 6, fl. 82 - Processo Originário).

A Denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2018, tendo sido fixado o rito previsto no
artigo 400 do Código de Processo Penal comum (evento 1, Rec_Denuncia3 - Processo
Originário). O acusado foi citado em 12 de março de 2018 (evento 1 - CITAÇÃO5 - Processo
Originário).

No dia 4 de abril de 2019, foram ouvidas 5 (cinco) testemunhas do Ministério Público Militar e
2 (duas) da Defesa. (Evento 1, AUDIÊNCI5, Proc. nº 0000016-74.2018.7.01.0301/RJ, fls. 2/6.
As oitivas das testemunhas foram gravadas em registro audiovisual e se encontram
arquivadas na Secretaria Judiciária):

- Cap Ten Rodrigo Moreira da Silva, 2º Ten Eduardo Matsumoto Teixeira, 2º SG-MC Francisco
das Chagas Lopes de Mendonça,CBLucas Gabriel Bispo Oliveira Saldanha,CB-ET Roberto
Schimidt Moreira da Silva, todas testemunhas do Ministério Público Militar; e

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80
- Cb Philipe Pinheiro Barbosa e3º SG Romilson Cardoso Lima da Silva, testemunhas da
Defesa.

O denunciado foi devidamente qualificado e interrogado em 4 abril de 2018 por meio
audiovisual, ocasião em que confessou a prática da conduta que lhe foi imputada.(Evento 1,
AUDIÊNCI5, Proc. nº 0000016-74.2018.7.01.0301/RJ, fls. 6. O registro se encontra arquivado
na Secretária Judiciária).

Constam do processo originário os seguintes documentos:

- Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 12 de janeiro de 2018 (Evento 1, APENSO6, fls. 6/7-
Processo Originário);
- Nota de Culpa (Evento 1, APENSO6, fl. 2 - Processo Originário);
- Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº 1/2018, que detectou a presença de
"Maconha/Haxixe/THC" (Evento 1, APENSO6, fls. 2 - Processo Originário, fl. 14);
- Laudo Definitivo de Análise Química, o qual concluiu pela presença de tetrahidrocanabinol,
substância entorpecente de uso proscrito (Evento 1, APENSO6, fls. 87/90- Processo
Originário);
- Laudo de Exame de Sanidade Mental, que, em resposta aos quesitos constantes do art. 159
do CPM, concluiu que o Acusado possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de
se determinar de acordo com esse entendimento (Evento 25, LAUDPERÍ1, fls. 1/6- Processo
Originário);
- Cópia do Prontuário Médico do Acusado, expedido pelo Hospital Central da Marinha, no qual
consta a informação de que ele realiza tratamento psiquiátrico desde 7 de fevereiro de 2018
(evento 47-PRONT1- Processo Originário, fls. 1/4).

Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa nada requereu. Por sua vez, o Ministério Público
Militar requisitou o prontuário médico do Acusado, expedido pelo Hospital Central da
Marinha, o que foi deferido (evento 1-AUDIÊNCI5, fl. 6 - Processo Originário).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da acusação
contida na denúncia. Sustentou que a autoria estava comprovada por meio da confissão do
Acusado, a qual foi confirmada pela prova testemunhal e pela prova pericial, cuja conclusão
é de que a substância apreendida se tratava de droga (Cannabis sativa Lineu). Assim,
requereu a condenação do militar, por incursão no art. 290, caput, do CPM (Evento 66,
ALEGAÇÕES1, Proc. nº Processo Originário).

A Defesa pleiteou a absolvição arguindo, preliminarmente, a inconstitucionalidade do art.
290 do CPM. A suposta inconstitucionalidade consiste no fato de que o Brasil é signatário da
Convenção de Nova Iorque e da Convenção de Viena. No entender da Defesa, tais
Convenções integram o ordenamento jurídico no plano constitucional, em conformidade com
os §§ 2º, 3º e 4º do art. 5º da Constituição Federal, as quais seriam incompatíveis com a
penalização do indivíduo que use ou porte drogas ilícitas, para fins de consumo pessoal.

Quanto ao mérito, pediu a absolvição sob o argumento de que o fato não constitui infração
penal, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do CPPM. Na hipótese de condenação, requereu a
aplicação subsidiária das penas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (Evento 85,
ALEGAÇÕES1, Proc. nº Processo Originário).

Em sessão de julgamento, em 15 de julho de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia, para
condenar o acusado Cabo da Marinha ANDRÉ LUCAS TOMAZ DA PAIXÃO, como incurso no art.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80
290, caput, do CPM. Fixou a pena em 1 (um) ano de reclusão, com o regime inicial aberto
para o eventual cumprimento da pena, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 111, SENT1, Proc. nº Processo Originário).

Conforme consignado na Sentença, a materialidade ficou demonstrada pelo Laudo de Exame
de Entorpecente Definitivo. Já a autoria delituosa atribuída ao Acusado, na modalidade
"trazer consigo" substância entorpecente, em local sujeito à Administração Militar, sem
autorização legal ou regulamentar, restou evidenciada pela sua confissão e pelas provas
testemunhais examinadas.

O Conselho refutou a possibilidade de ser aplicado o princípio da insignificância e a medida
de segurança aos casos envolvendo entorpecente dentro das Organizações Militares,
apoiado em jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Asseverou que o
laudo pericial é conclusivo no sentido de o acusado não ser dependente químico, consistindo
apenas em usuário de substância entorpecente.

A Defesa foi intimada por meio do sistema e-Proc em 1º de agosto de 2019 (Evento 115 -
Proc. nº 0000016-74.2018.7.01.0301/RJ) e interpôs o presente apelo em 5 de agosto (Evento
118, APELAÇÃO1 - Proc. nº 0000016-74.2018.7.01.0301/RJ).

O Ministério Público Militar foi regularmente intimado da Sentença condenatória em 2 de
agosto de 2019 (evento 117 - Proc. nº 0000016-74.2018.7.01.0301/RJ), deixando transcorrer
in albis o prazo para interposição de eventual recurso.

Em suas razões (Evento 1, 1-RAZAPELA), pugnou, no mérito, pela absolvição do Apelante
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender não constituir o fato infração
penal e, subsidiariamente, pela aplicação das penas alternativas, previstas no art. 28 da Lei
nº 11.343/06. Reiterou a tese de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, por força da
incorporação das Convenções internacionais de Nova Iorque e de Viena ao ordenamento
jurídico brasileiro.

Segundo a Defesa, a conduta deve ser considerada atípica pela não ocorrência de perigo à
saúde pública, que estaria materializada na saúde dos integrantes da unidade militar. Expôs
que, no seu depoimento, o Acusado confessou os fatos narrados na denúncia, admitindo ter
fumado o cigarro de maconha, e, no momento da abordagem, o cigarro estava apagado, ao
lado do seu celular. Quando viu o Cb Saldanha se aproximar, tentou jogar o cigarro fora, mas
o Tenente determinou que o pegasse para averiguação. Relatou o Acusado que o Cb
Saldanha não o teria visto fumar.

Argumentou que o Acusado teve decepções na vida, e, por isso, teria entrado nas drogas,
pois perdeu a mãe "muito cedo", não foi criado pelos pais e sim pelas tias, entretanto, estava
realizando tratamento na Marinha.

Diante dessas circunstâncias, concluiu que "(...) todas as evidências apontam para a
condição do acusado de mero e eventual usuário de drogas". Acrescentou que não consta
dos autos registro de o acusado ter oferecido a droga a outro militar, o que, no seu entender,
afastaria qualquer perigo concreto que pudesse atingir seus colegas de farda. Defendeu
ainda a atipicidade material da conduta atribuída ao Acusado, levando em conta a ínfima
quantidade de substância entorpecente, correspondente a "0,6 gramas de material vegetal
(maconha)", o que demonstraria a falta de risco de lesão ao bem jurídico tutelado.

Ao cogitar a hipótese de condenação, sustentou a possibilidade de aplicação subsidiária das

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80
penas alternativas, previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com base no art. 44 do Código
Penal, combinado com o art. 3º, alínea "a", do CPPM. Para a Defesa, a nova redação do inciso
II do art. 9º do Código Penal Militar, inserida pela Lei nº 13.491/17, ao dispor que são
considerados crimes militares, em tempo de paz: (...) II - crimes previstos neste Código e os
previstos na legislação penal (...), acabou por afastar, de certa forma, o princípio da
especialidade.

E, assim o entende, porque a redação original do dispositivo dispunha que "crimes militares"
seriam "II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição
na lei penal comum, quando praticados:", excluindo, dessa forma, a legislação penal comum.
Prosseguindo nessa linha de raciocínio, afirmou que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal seguia essa disposição.

Em contrarrazões, o MPM requereu a manutenção da Sentença condenatória (Evento 1, 2-
CONTRAZ). Para o Parquet, a sentença se encontra em perfeita consonância com o conjunto
probatório, com a legislação penal militar e, por fim, com a jurisprudência da Alta Corte. Em
síntese, concluiu que as provas colhidas na instrução criminal demonstraram, de forma
incontestável, a responsabilidade penal do acusado que, em seu depoimento, confessou,
livre e espontaneamente, a autoria do delito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo
(Evento 6, 1 - PAREC_ MP).

A DPU foi previamente intimada da disponibilização do feito para julgamento.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80
VOTO

O Apelo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, logo deve ser
conhecido.Todavia, não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar.

A Defesa suscita a inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, em virtude da incorporação das
Convenções internacionais de Nova Iorque e de Viena ao ordenamento jurídico brasileiro,
pois, no seu entender, as normas internacionais seriam incompatíveis com a penalização do
indivíduo que use ou porte drogas ilícitas para seu consumo pessoal.

Deixo de conhecer tal arguição como preliminar por entender que essa matéria deva ser
analisada no mérito, haja vista se tratar do fenômeno da receptividade da norma
infraconstitucional pela Constituição.

De fato, tanto a Convenção Única sobre Entorpecentes, conhecida porConvenção de Nova
Iorque, de 30 de março de 1961, como a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas, denominada Convenção de Viena, de 20 de dezembro de 1988,
foram incorporadas ao direito interno pelo Decreto nº 54.216, de 27 de agosto de 1964, e
pelo Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, respectivamente. No entanto, diferentemente
do que afirmou a Defesa, esses tratados internacionais não ostentam status de norma
constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição, que exige a aprovação em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos.

Tanto a Convenção Única sobre Entorpecentes, como a Convenção contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes ostentam o status de norma supralegal. Além disso, não se observa nas
Convenções a despenalização das ações de porte e de uso de drogas para consumo próprio,
pelo contrário.

Quanto à Convenção de Nova Iorque, as disposições nela contidas são todas voltadas ao
combate do uso indevido de entorpecentes, restringindo a utilização para fins médicos e
científicos, nos termos da alínea "c" do artigo 4º. Focado nessa finalidade, recomenda aos
Estados que adotem medidas repressivas para coibir toda forma dolosa de tráfico, produção
e posse de drogas, inclusive com pena de prisão ou privação de liberdade (art. 36, 1). É bem
verdade que a Convenção também demonstra preocupação com o usuário de entorpecentes,
ao exigir dos Estados que lhe propiciem facilidades para o tratamento médico, mas isso não
autoriza a interpretação de que seria incompatível com a imputação de sanção penal ao
usuário.

Quanto à Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de
1988, que tem por ênfase o combate à atuação das organizações criminosas de tráfico de
drogas, também assinala que as Partes deveriam adotar medidas para caracterizar como
delito penal a posse de entorpecentes para consumo pessoal, de acordo com seu direito
interno (Artigo 3, item 2).

Certo é que esta Corte, ao enfrentar discussão sobre o tema, não apenas refutou o alegado
status de norma constitucional atribuído às Convenções de Nova Iorque e de Viena, como
afastou a possibilidade de suas disposições serem aplicáveis aos casos de uso ou de porte de
entorpecente em local sujeito à administração militar. A propósito, confira-se o seguinte
julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. CONTROLE
DE CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE ÀS

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80
CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. REJEIÇÃO.
CONFIGURADO O DOLO NATURAL PELA CONDUTA PRATICADA.
AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS
IDÔNEOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ART. 290 DO
CPM - NORMA PENAL EM BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO
NORMATIVO. RECONHECIMENTO DA NÃO SUBSISTÊNCIA DA
PENA DE PRISÃO PARA O USUÁRIO DE DROGAS POR
CONTRARIEDADE ÀS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE
VIENA. REJEIÇÃO. As Convenções de Nova York e Viena não
se aplicam nos casos de uso ou porte de entorpecente em
local sujeito à administração militar, sendo que as referidas
Convenções f oram recepcionadas de acordo com o art. 5º,
§ 2º, da Constituição Federal, não tendo status de norma
constitucional, mas de norma supralegal (...) A pequena
quantidade de substância entorpecente não afasta a tipicidade da
conduta no âmbito militar. Ainda que ínfima a quantidade
apreendida, não se admite o Princípio da Insignificância como causa
excludente da tipicidade material, tendo em vista o bem tutelado
pelo tipo penal do art. 290 do CPM (a saúde) e também o bem
jurídico protegido pelo Direito Penal Militar: a hierarquia e a
disciplina. Não se aplica a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça
Militar da União, haja vista que a referida Lei não revogou nem
derrogou o art. 290 do Código Penal Militar, sendo o CPM legislação
especial que disciplina a conduta em locais sujeitos à administração
militar, este também o entendimento desta Corte Castrense,
inclusive sumulado (Súmula nº 14), permanecendo inalterada e em
pleno vigor a redação contida no citado artigo. A conduta in casu é
crime de perigo abstrato, que não exige resultado efetivo,
presumindo-se o dano pela probabilidade para consumar-se o
delito. No caso dos autos, não há que falar em atipicidade objetiva,
pois a conduta do Apelante subsume-se perfeitamente ao referido
tipo. A aplicação do art. 290 do CPM, visa, essencialmente, à
manutenção dos pilares basilares das Forças Armadas: a hierarquia
e a disciplina, princípios tutelados pela Constituição Federal. Apelo
não provido. Decisão por unanimidade.".(Sem grifo no original.)
(STM - Apelação nº 0000126-28.2013.7.02.0202, Relator Ministro
José Barroso Filho, j. em 15 de março de 2016.)

Por fim, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o art. 290 do CPM é harmonioso com a
Constituição da República, reforçando a tese de observância do princípio da especialidade,
sendo assim plenamente aplicável ao usuário de drogas. O julgado abaixo transcrito nos
informa esse posicionamento:

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE
DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da
Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo
Tribunal Federal. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em
relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema
Corte, em observância aos princípios da hierarquia e
disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte
no critério da especialidade da norma. 2. As razões do agravo
regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e
não provido." (STF -ARE 865872 AgR/SP, Relatora Ministra Rosa
Weber, de 1º/9/2017, Primeira Turma.) (sem grifo no original.).

Assim, não se vislumbra nenhuma incompatibilidade do art. 290 do CPM com a Constituição
Federal, o qual, acrescenta-se, foi recepcionado pela Lei Maior e se mostra eficaz.

O Cabo da Marinha ANDRÉ LUCAS TOMAZ DA PAIXÃO se insurge contra a sua condenação,
por incursão no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Todavia, a autoria e a materialidade foram evidenciadas por meio da confissão do Apelante,
bem como pelas fartas provas orais e materiais carreadas aos autos, todas produzidas sob o
pálio do princípio da ampla defesa e do devido processo legal. O ora Apelante, em seu
interrogatório, confessou a autoria delituosa, explicou a dinâmica dos fatos com riqueza de
detalhes. Admitiu que a droga lhe pertencia e de ter sido instruído em relação à proibição de
ingresso de entorpecentes no ambiente militar. Na linha dos atos produzidos na fase
investigatória, os depoimentos testemunhais colhidos na instrução processual se coadunam
com as declarações do Apelante.

No Laudo Definitivo de Análise Química - HCM 02/2018, temos a conclusão de que a
substância apreendida em posse do Acusado se trata de 505 mg (quinhentos e cinco
miligramas) de Cannabis sativa Lineu, popularmente conhecida por "maconha", constatando
o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) em sua composição (evento 1-Apenso 6, fl. 82 -
Proc. nº 0000016-74.2018.7.01.0301/RJ).

Não pairam dúvidas de que a conduta do Apelante amolda-se ao tipo penal capitulado no art.
290 do CPM, qual seja,

trazer consigo, ainda que para uso próprio, substância entorpecente,
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também carece de amparo na legislação penal castrense a argumentação relativa à
atipicidade da conduta. A rejeição a tal tese decorre da necessidade de avaliação da ofensa
aos valores intrínsecos à vida na caserna. Não é demais lembrar que os militares lidam com
armas de alto poder destrutivo, sendo evidente o perigo de expor a coletividade da
Organização Militar à pessoa tomada pelos efeitos da maconha, ou de qualquer outra
substância entorpecente.

O bem jurídico tutelado pela norma penal castrense não é somente a saúde pública, mas
também a segurança das instituições militares. Os efeitos das substâncias entorpecentes

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80
podem variar de indivíduo para indivíduo, o que torna praticamente impossível deduzir qual
quantidade colocaria em risco a segurança da Organização Militar, e, como consequência,
não há como assegurar que a paz social e a segurança da Unidade estejam garantidas por
militar munido de algum armamento e que, sabidamente, seja usuário de drogas.

Por essa razão, confere-se ao crime de porte de substância entorpecente a natureza de
crime de perigo abstrato, não se exigindo que o dano venha efetivamente a ocorrer. Em
reforço a essa linha de raciocínio, destaco, mais uma vez, posicionamento da Suprema Corte
a respeito da inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes de posse de
entorpecentes em lugar sujeito à Administração Militar, ementado nestes termos:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE
DROGA EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA
APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E DO NÃO
RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. (...). 2. (...) . 3. (...) 4. A posse, por militar, de
substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em
lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal
Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 5.
Habeas corpus denegado.".(Sem grifo no original.) (STF HC 116090/MG.
Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 18/3/2014. Órgão Julgador:
Segunda Turma.)

Oportuno mencionar que o posicionamento do Supremo Tribunal apenas afirmou a correção
da jurisprudência desta Corte Castrense que, há muito, rechaçava as reiteradas teses
defensivas de aplicação do princípio da insignificância. A propósito, confira-se o seguinte
precedente desta Corte Castrense:

"EMENTA: APELAÇÃO. INTRODUÇÃO E GUARDA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290,
CAPUT, DO CPM). CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PENAL MILITAR.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/2006. NÃO
INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, já decidiu
pela Constitucionalidade do art. 290 do CPM. 2. O Princípio da
Insignificância não é aplicável ao delito de posse e uso de
entorpecentes previsto no art. 290 do CPM, independentemente da
quantidade apreendida. Precedentes do STF e do STM. 3. A norma penal
incriminadora em questão, além de tutelar a saúde pública, num primeiro
plano, e a saúde da própria pessoa, num segundo plano, tutela, também, a
estrutura militar alicerçada na disciplina e na hierarquia e, por via de
consequência, a própria regularidade das instituições militares. 4. Autoria e
materialidade comprovadas nos autos. 5. Desprovido o apelo. Decisão
unânime.".(STM. Apelação nº 97-08.2013.7.11.0111/DF, Relator: Ministro
Lúcio Mário de Barros Góes. Decisão: 21/8/2014.) (Sem grifo no original.)

Ademais, consoante remansosa jurisprudência desta Justiça Especializada, não obstante a
argumentação da Defesa relativa às situações adversas pelas quais passou o Apelante no
decorrer sua vida, essa circunstância não possui o condão de afastar a responsabilidade

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:35:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107dd3b80
penal.

Dessa forma, infere-se que o art. 290 do Código Penal Militar, nos moldes em que foi
previsto, não apresenta qualquer desproporcionalidade quanto à cominação da pena, haja
vista o interesse do legislador castrense em tutelar não apenas a saúde da coletividade, mas
valores intrínsecos à vida na caserna, além da segurança dos integrantes da OM e da
sociedade, diante do manuseio de materiais bélicos com alto poder de destruição.

No caso concreto, foi devidamente atendido o princípio da individualização da pena, por
ocasião do exame das circunstâncias da prática do crime, bem como o grau de culpabilidade
do réu. Revela-se justa e adequada a sanção imposta, mediante a observância do sistema
trifásico de aplicação de penas.

Pelas razões anteriormente apresentadas, não se verifica qualquer violação aos aludidos
princípios constitucionais, em razão do tratamento diferenciado dado pela legislação aos
militares usuários de drogas, em comparação àquele conferido aos civis. Em conclusão, a
autoria e a materialidade são incontestes, e inexistem causas excludentes da culpabilidade
ou da ilicitude. A conduta perpetrada pelo Apelante consubstancia-se em fato típico,
antijurídico e culpável, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, para manter a Sentença
condenatória por seus jurídicos fundamentos.